Tribunal: TJMT
Processo: 1058185-91.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058185-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR DA SILVA NAVES - CPF: 054.114.061-29 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. FÉRIAS DE 45 DIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. PAGAMENTO INTEGRAL COMPROVADO. FGTS INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por professor contratado temporariamente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, pagamento de férias de 45 dias com adicional de 1/3, recolhimento de FGTS e restituição de descontos, sob o fundamento de que os contratos respeitaram o prazo legal, as férias e o terço constitucional foram pagos e o desconto de férias coletivas encontra respaldo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) se houve desvirtuamento da contratação temporária a ensejar nulidade do vínculo e direito ao FGTS; (
ii
) se é devido o pagamento de férias de 45 dias e adicional de 1/3 ao professor temporário; (
iii
) se é indevido o desconto a título de férias coletivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 37, IX, da Constituição Federal e a Lei Estadual nº 600/2017 autorizam a contratação temporária de professores pelo prazo de até 24 meses, não havendo desvirtuamento no caso concreto, pois o vínculo não ultrapassou o limite legal.

4.
O professor contratado temporariamente faz jus a 45 dias de férias anuais, com adicional de 1/3, nos termos do art. 54 da LC 50/1998 e do IRDR Tema 04 do TJMT, desde que não tenha havido desconto salarial durante o gozo do descanso.

5.
Os documentos juntados comprovam o pagamento integral das férias e do terço constitucional, sendo indevido o pagamento em duplicidade.

6.
O desconto identificado sob a rubrica "Desc. Férias Coletivas" decorreu de ajuste proporcional, diante do pagamento integral das férias no final do ano letivo, não havendo ilegalidade.

7.
Não há direito ao FGTS, pois não se configurou a nulidade do contrato temporário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido para condenar o Estado ao pagamento de eventual diferença de 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias, deduzidas as verbas já pagas, com atualização pela taxa SELIC, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

1.
O professor contratado temporariamente faz jus ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias, desde que não tenha havido desconto salarial no período, sendo indevido o pagamento em duplicidade.
2.
Não há direito ao FGTS quando a contratação temporária respeita o prazo legal e não se configura desvirtuamento do vínculo.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, IX; Lei Estadual nº 600/2017,
arts
. 2º e 11; Lei Complementar nº 50/1998, art. 54; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 658026/MG (Tema 612), rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2019,
DJe
18/12/2019.

TJMT, IRDR Tema 04, 1002789-40.2021.8.11.0000, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, julgado em 01/04/2024, DJE 05/04/2024.

TJMT, N.U 1013533-23.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 06/11/2023, DJE 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1058185-91.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
VITOR DA SILVA NAVES

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VITOR DA
SILVA NAVES
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratado como professor de forma temporária, com sucessivas renovações contratuais entre fevereiro
de
2022 e dezembro
de
2023, vinculando-se à Secretaria de Estado de Educação; b) não r
ecebeu valores relativos às férias de 45 dias e ao adicional de 1/3, além de sofrer descontos indevidos nas férias de 15 dias, e não houve recolhimento de FGTS durante todo o período laborado; c) a contratação temporária foi desvirtuada pela continuidade d
as prorrogações, em afronta ao caráter excepcional exigido, gerando direito ao pagamento das verbas mencionadas. Requereu que: a) fossem declarados nulos os contratos temporários firmados com a Administração Pública; b) fosse
a

parte reclamada
condenad
a
ao pagam
ento das férias de 45 dias com adicional de 1/3, ao recolhimento do FGTS com liberação para saque e à restituição dos valores descontados indevidamente; c) fosse determinada a apresentação de todos os contratos, holerites e documentos relacionados ao víncu
lo empregatício.

O juízo singular proferiu
sentença
,
e concluiu que: a) os contratos temporários não ultrapassaram o prazo de 24 meses, afastando o desvirtuamento; b) as férias e o terço constitucional foram devidamente pagos, conforme comprovantes juntados pela própria parte
reclamante
; e c) o desconto a título de férias coletivas encontra respaldo legal no Decreto Estadual nº 656/2022, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) houve desvirtuamento da contratação temporária por meio de sucessivas renovações, tornando o vínculo nulo e gerando direito ao recebimento do FGTS refere
nte ao período
não

prescrito
; b) faz jus ao pagamento de férias e adicional de 1/3 sobre 45 dias, conforme previsão legal e entendimento firmado pelo STF e TJMT, ainda que na condição de professor contratado temporariamente; c) é indevido o desconto realizad
o nos holerites a título de férias coletivas, sendo devida a restituição dos valores referentes aos 15 dias do meio do ano reconhecidos como férias.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 275914351/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público,
observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a
necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento
do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os ca
sos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes d
o Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017, nos termos de seus
artigos
2º e 11.

Transcrevo abaixo os ar
tigos, deixando os artigos utilizados
em
negrito
, ev
idenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2ºConsidera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos
epidemiológicos;

II -
realização
de recenseamentos;

III -assistência a situações de calamidade pública;

IV -
admissão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a)Fundação Universidade do
Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b)Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

V -
admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorrentes
de decisão judicial;

VII -atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento
da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, i
nclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VII
I -contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, cap
acitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, rela
cionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à s
aúde animal, vegetal ou humana; (Nova redação dada pela LC 719/2022)

X -
atividades
técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectiv
o órgão ou entidade;

XI -combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;

XII -prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as
vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII -atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV -atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas tem
porárias previstas no art. 14, § 2º, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002;

XV -
demandas
temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;

XVI -atividades
técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 9
3 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990;

XVII -prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tend
entes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;

XVIII -prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfe
içoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei
Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

XX -
atividades
técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental
, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

XXI -atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrê
ncia do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

§ 1º (
revogado
) Revogado
pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

§ 2º Ato do PoderExecutivo disporá, para efeitos desta Lei Complementar, sobre a declaração de emergência em saúde pública.

Art. 11 Ascontratações de pessoal por tempo determinado obs
ervarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III,IX
, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (
vigente de 19/12/2017 até 23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses,nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII
do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022,
vigente a partir de 24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Co
mplementar; (vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022)

II - 12 (doze) meses,nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de 1º.01.2023
)

III - 24 (vinte e quatr
o) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022
)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos
incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei
Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de 1º.01.2023
)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos
VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar.

§ 1º Nahipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substi
tuído.

§ 2ºDesde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos I, II
e III do caput deste artigo;

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3ºOs direitos e obrigações decorrentes da contratação com fundamento nos incisos IV e V do art. 2º desta L
ei Complementar, poderão ficar suspensos sempre que não houver atribuição de função na unidade ou não forem atribuídas aulas ao profissional contratado. (Acrescentado pela LC 719/2022)

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário dos
profissionais da área de educação
pelo prazo de
12
meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida em 01/02/2022para o cargo de professora eteve seu contrato prorrogado 1 vez, trabalhando até20/12/2023 (ID 275913415 a 275913420/PJe2).

Assim, confrontando a legislação aplicável ao caso e a
realidade fática demonstrada nos autos, conclui-se que o contrato respeitou a hipótese e o prazo legal.

Portanto, o contrato celebrado pelas partes é legítimo e não se encontra desvirtuado.

Férias de professores.

A carreira dos Profissionais da Edu
cação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela LC 50/1998, a qual assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, conforme dispõe o artigo 54:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de fér
ias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de
30 (trint
a) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à co
nta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

As férias serão pagas com adicional de 1/3, independentemente de solicitação (art. 55), estend
endo o benefício aos contratos temporários (art. 56).

O adicional de 1/3 deve ser calculado tanto no lapso de 30 dias, ao término do ano letivo, quanto de 15 dias, no meio do ano, e deve ser aplicado apenas aos profissionais que
exercem suas atividades de
ntro da sala de aula.

Neste sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividade
s dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação
dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica
do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.(TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

Não destoa o
entendimento desta Turma Recursal:

(...) Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998,
com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de au
la, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT) Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índi
ces deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905. Recurso Provido. (TJ-MT 10439620720228110001 MT,
Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROS
SO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO À 45 DIAS DE FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DE 1/3. DESCANSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIREITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devem ser indeferidos os pleitos de férias
referentes a períodos não compreendidos no lapso contratual. 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito
à
45 dias de férias, com acréscim
o de 1/3. Se após o primeiro semestre letivo o professor goza de 15 dias de descanso e nenhum desconto é realizado em sua folha de pagamento, este tem direito apenas ao acréscimo de 1/3 constitucional, não sendo devido o pagamento das férias. 3. Recurso co
nhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023
.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023)

(...) 4. O estatuto legal que rege o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do M
unicípio de Peixoto de Azevedo (Lei Complementar nº 16, de 11/05/2011) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período.5. A
lém disso, o Tribunal de Justiça deste Estado fixou a seguinte tese quando do julgamento do IRDR Tema nº 4 (
PJe
nº 1002789-40.2021.8.11.0000): “i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exe
rcem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos
termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro d
e 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissiona
is da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.” (...) (N.U 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELL
A, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)

No presente caso, a parte reclamante postulou não apenas o acréscimo de 1/3 constitucional sobre os 45
dias
, mas também o pagamento das férias de 15 dias concedido no fina
l do primeiro semestre de cada ano.

Embora seja inegável à parte reclamante, na condição de professor, o direito de 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias, no presente caso, a parte reclamante não tem direito ao pagamento das férias, mas apenas ao
acrescido do 1/3, pois, conforme se extrai dos autos, durante a vigência do contrato, após o primeiro semestre letivo, a parte reclamante gozou normalmente do descanso de 15 dias e o seu salário foi pago integralmente, sem qualquer desconto (ID 275913415 a
275913420/PJe2).

Vale destacar que, o desconto identificado sob a rubrica "Desc. Férias Coletivas" ocorreu em razão de, no mês de julho, ter sido efetuado o pagamento integral das férias, e, posteriormente, em dezembro, ter havido novo pagamento referen
te ao mesmo título. Conforme demonstram os registros, foram quitados valores correspondentes a 45 dias de férias no final dos anos de 2022 e 2023, o que resultou na necessidade de ajuste proporcional através do referido desconto.

Dispositivo.

Posto iss
o,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para

condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante,
excluído eventual período alcançado pela prescrição quinquenal, a quantia relativa a
1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas
.

A

condenação

será acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir da constituição dos respectivos créditos
até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55
da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025